Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0720138-04.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS, LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS PACIENTE: ANTONIO RAYMI ALVES GREGORIM RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO RAYMI ALVES GREGORIM em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara Criminal de Brasília/DF e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por incursão, em tese, no crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca) (processo referência n. 0717760-72.2025.8.07.0001). Salientou a Defesa técnica (Dr. FABRÍCIO MARTINS CHAVES LUCAS) que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de roubo majorado, sendo-lhe deferida a liberdade provisória, condicionada ao monitoramento eletrônico, por ocasião da audiência de custódia. Ressaltou que a decisão sopesou a grave condição de saúde do paciente. Esclareceu que o paciente foi denunciado pelos eventos delitivos ocorridos entre 30-março e 4-abril-2025. Mencionou que, no prazo para apresentação da resposta à acusação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, o que foi deferido pela autoridade coatora. Destacou que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Argumentou que não sobrevieram fatos novos ou alterações circunstanciais capazes de justificar o decreto prisional, desde a concessão da liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva decretada se baseou nos mesmos argumentos fáticos e jurídicos que foram sopesados pelo Juízo do NAC quando deferiu a liberdade provisória ao paciente. Pontuou que o paciente está cumprindo adequadamente as condições impostas pelo NAC, o que evidencia a sua suficiência para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Asseverou que o paciente mantém endereço fixo e conhecido, bem como que não praticou novas infrações penais. Obtemperou que a gravidade abstrata do crime imputado ao paciente não pode conduzir à automática conclusão de que subsiste risco à sociedade. Ressaltou a inexistência de prova de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo-se contramandado de prisão, e a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo Juízo do NAC. No mérito, postulou a confirmação da medida liminar, a fim de garantir que o paciente responda ao processo em liberdade. O impetrante peticionou desistindo do feito (ID 72070861). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Em que pese o habeas corpus não se trate de recurso, permite-se igualmente a desistência. Não há falar em concessão de habeas corpus de ofício, nos moldes do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois a ausência da correta instrução obsta a apreciação de eventual abuso ou ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o presente “habeas corpus”, com fundamento no art. 89, inciso XII, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator